Tribunal: CARF
Processo: 13855.001511/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.001511/2010-10
ACÓRDÃO
3302-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERVA S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DECADÊNCIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DESISTÊNCIA AÇÃO JUDICIAL.
O Contribuinte que tem negado pedido administrativo de restituição em
razão de ação judicial em curso, ao desistir da referida ação judicial com
o objetivo de dar
seguimento
à
análise
do
direito
creditório
administrativamente, não pode ter a petição pela qual informa a desistênci
a da ação judicial interpretada como novo pedido de ressarcimento, em
especial para fins de contagem do prazo decadencial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. SÚMULA CARF No 157.
Nos termos da Súmula CARF No 157, o percentual da alíquota do crédito
presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal,
previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na
natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para
obtê-lo.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. TEMA 1003.
STJ.
No ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos aplica-se a taxa Selic,
a partir do 361o dia, a contar da data do protocolo do pedido.

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001511/2010-10
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar a prejudicial de prescrição e, no mérito, reconhecer o
direito à apuração dos créditos presumidos à alíquota de 60% e à incidência da correção
monetária pela taxa Selic, a partir do 361o dia subsequente ao da protocolização do Pedido de
Ressarcimento realizado em 04/11/2009.
Sala de Sessões, em 18 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-65.216,
proferido pela 16a Turma da DRJ/RJ1, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte.
Ne origem, a contribuinte apresentou Pedido de Ressarcimento de crédito
presumido de PIS apurado no 2o tri/2006, no valor de R$ 1.452.504,53, formalizado no processo
administrativo no 13852.000571/2006-69. A fiscalização, naquela oportunidade, reconheceu
apenas parte dos créditos pleiteados, no montante de R$ 710.412,20, tendo sido o valor de (i) R$
119.935,64 indeferido e (ii) R$ 622.156,69 considerado como não passível de Ressarcimento, nos
termos dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004.
Posteriormente, com a edição da Lei no 12.058/2009, a contribuinte protocolou em
04/11/2009, novo Pedido de Ressarcimento do crédito presumido da agroindústria referente ao
valor de R$ 622.156,69, que deu origem aos presentes autos. O referido pedido não foi, contudo,
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001511/2010-10
3
conhecido, em razão da existência de ação judicial que pudesse interferir no valor a ser ressarcido,
conforme o teor e a inteligência do § 3o do art. 28 da IN RFB 900/2008 e do ADN Cosit 03/96.
Diante de tal decisão, a contribuinte apresentou nova petição demonstrando ter
desistido do referido litígio judicial, e, requerendo, assim, o deferimento do Pedido de
Ressarcimento dos créditos apurados na forma da Lei no 10.925/2004 e autorizado pela Lei
12.058/2009, no valor de R$ 622.156,69.
A autoridade fiscal de origem, ao analisar o referido pedido, entendeu por indeferi-
lo, por concluir que a contribuinte não possuiria direito creditório referente ao período
analisando, assim como deveria ter glosado o montante de R$ 11.799,35 do direito creditório
deferido no processo n° ° 13852.000571/2006-69.
Isso porque, a contribuinte teria aplicado erroneamente o percentual de 60%
previsto no inciso I, do art. 8o, §3o, da Lei no 10.925/04, quando o correto para as aquisições de
gado para o abate seria a alíquota de 35%. A alíquota a ser aplicada seria em função do que se
fabrica e não do que se adquire.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
sustentando que o crédito presumido de 60%, previsto no art. 8o, §3o, da Lei no 10.925/04, aplica-
se às pessoas jurídicas que produzem mercadorias de origem animal. Isto é, que adquirem o
animal (gado) e que o transforma no produto (carne bovina).
A 16a Turma da DRJ/RJ1, contudo, por meio do Acórdão de no 12-65.216, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a referida Manifestação de Inconformidade, em razão
da decadência do direito a eventual ressarcimento de crédito presumido de PIS, apurado no 2o
tri/2006.
O referido Acórdão restou assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PIS NÃO CUMULATIVO - CRÉDITO PRESUMIDO - RESSARCIMENTO - PRAZO DECADENCIAL -
O prazo decadencial para aproveitamento de crédito presumido do PIS não cumulativo
para fins de ressarcimento/compensação é de cinco anos, a contar da data do ato ou fato
que originou o direito creditório.
PIS NÃO CUMULATIVO - CRÉDITO PRESUMIDO - RESSARCIMENTO - PEDIDOS DIVERSOS -
Para cada pedido de ressarcimento específico formulado pelo contribuinte, fundamentado
em legislação e/ou fatos diversos, deve ser proferida decisão específica pela autoridade
originalmente competente para apreciar o pedido, passível de contestação por meio dos
recursos previstos nas normas administrativas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001511/2010-10
4
Em síntese, aquele colegiado entendeu que, tendo sido o Pedido de Ressarcimento
formulado em 23/08/2011, somente poderia ser reconhecido o crédito apurado até agosto de
2006, de modo que se encontrariam alcançados pela decadência os períodos objeto do presente
pedido, quais sejam, abril, maio e junho de 2006. Isso porque, não se poderia considerar os
pedidos de ressarcimento formulados pelo contribuinte em 04/11/2009 e 23/08/2011 como
meras reiterações do pedido original, formulado em 2006, nem tampouco aquele apresentado em
28/08/2011 como mera repetição do anterior. Cada pedido teria sido apresentado com uma
fundamentação fática e/ou legal distinta e devidamente analisado pela autoridade competente.
Intimada em 20/08/2014, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
18/09/2014, alegando, preliminarmente, a não caracterização da decadência. No mérito, reiterou
os fundamentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
1. Da preliminar de decadência
Como relatado, a presente controvérsia versa a respeito da ocorrência ou não de
decadência do direito da Recorrente de ter seus créditos ressarcidos.
No entender da DRJ, a petição protocolada em 28/08/2011 se caracterizaria
como um novo pedido de ressarcimento, de modo que os créditos pleiteados naquela
oportunidade estariam fulminados pela decadência. É que, como relatado anteriormente, em
04/11/2009, a Recorrente já havia apresentado um Pedido de Ressarcimento do crédito, que não
tinha sido, contudo, conhecido, em razão da existência de ação judicial.
A Recorrente, por sua vez, defende que a petição protocolada em 28/08/2011 não
poderia de forma alguma ser considerada como um novo pedido, já que representaria tão
somente uma comunicação de desistência da ação judicial, condição para que se pudesse dar
prosseguimento à análise do direito creditório objeto do pedido protocolado em 04/11/2009.
Com razão a Recorrente.
Compulsando os autos, não há dúvida que de que a petição protocolada em
28/08/2011
teria natureza meramente informativa, objetivando
tão
somente
informar
a
desistência do óbice – existência de ação judicial em curso – à análise do Pedido de
Ressarcimento apresentado em 04/11/2009.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001511/2010-10
5
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por este CARF, inclusive em casos
paradigmáticos da própria Recorrente.
A título exemplificativo, o Acórdão no 3302-006.053, por meio do qual, esta
2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento, embora com outra composição,
entendeu, por maioria de votos, por afastar a decadência declarada e devolver os autos à primeira
instância para pronunciamento de mérito quanto às demais matérias. O referido Acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O Contribuinte que tem negado pedido administrativo de restituição de tributos, p
osteriormente ajuíza ação judicial com o objetivo e ver assegurado este direito, mas q
ue em seguida tem este direito reconhecido por norma jurídica, ao desistir da refe
rida ação judicial com o objetivo de extinguir a concomitância, não pode ter a petiç
ão pela qual informa a desistência da ação judicial interpretada como novo pedido d
e ressarcimento, mormente em detrimento de prazo decadencial.
(Acórdão no 3302006.053 - 2a Turma Ordinária/3a Câmara / 3a Seção de Julgamento -
Sessão de 24/10/ 2018)
Considerando, portanto, que o Pedido de Ressarcimento ora analisado foi
protocolado no dia 04/11/2009, é possível concluir que, nos termos do art. 1o do Decreto no
20.910/32,1 apenas os créditos apurados antes de 04/11/2004 estariam decaídos.
No caso dos autos, tratando de créditos referentes ao 4o Trimestre de 2005
(outubro, novembro e dezembro de 2005), não há dúvida a respeito da incorrência de decadência
do eventual direito da Recorrente em ver tais valores ressarcidos.
Importa destacar que, apesar da DRJ não ter enfrentado as outras questões de
mérito alegadas pela contribuinte em sua Manifestação de Inconformidade, tratando-se de
matéria sumulada por este Conselho, aplica-se ao presente caso o disposto no art. 111, § 6o do
Ricarf, segundo o qual fica dispensado o retorno do processo para julgamento em 1a instância,
quando a matéria remanescente for objeto de Súmula do CARF e versar exclusivamente sobre
aplicação de direito.
É o que se passa a analisar.
2. Do mérito
2.1.
Do percentual de crédito presumido

1 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001511/2010-10
6
Como relatado anteriormente, entendeu a autoridade fiscal de origem que a
contribuinte teria aplicado erroneamente o percentual de 60% previsto no inciso I, do art. 8o, §3o,
inciso I, da Lei no 10.925/04, quando o correto para as aquisições de gado para o abate seria a
alíquota de 35%, conforme inciso III, considerando tratar-se de aquisições de animais vivos da
espécie bovina, classificados na NCM 01.02. A alíquota a ser aplicada seria em função do que se
fabrica e não do que se adquire.
A contribuinte, por sua vez, sustenta que o crédito presumido de 60%, previsto no
art. 8o, §3o, da Lei no 10.925/04, aplica-se às pessoas jurídicas que produzem mercadorias de
origem animal. Isto é, que adquirem o animal (gado) e que o transforma no produto (carne
bovina).
Como mencionado, a questão já foi definitivamente superada por este Conselho,
por meio da Súmula CARF no 157, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não
em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Acórdãos Precedentes:
9303-003.331, 9303-003.812, 3301-004.056, 3401-003.400, 3402-002.469 e 3403-
003.551.
Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020
No presente caso, a requerente adquire gado para o abate, calculando o crédito
correspondente no percentual de 60% (inciso I), sendo incabível, portanto, a glosa efetuada pela
fiscalização, já que que o produto fabricado pela requerente (carnes de animais da espécie bovina)
está classificado no Capítulo 2, incluindo-se, em consequência, no inciso I, e não no inciso III.
2.2.
Da aplicação da taxa Selic
Por fim, requereu a Recorrente a aplicação da taxa Selic, desde a data do pedido de
ressarcimento.
Destaco que a questão já foi devidamente abordada pelo STJ, em julgamento
proferido na sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 1003), que deu origem à
tese no sentido de que “[o] termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o
prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).”
Por essa razão, no ressarcimento do PIS e da Cofins não cumulativos, apenas não
incide correção monetária ou juros, enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.511 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13855.001511/2010-10
7
parte do Fisco, isto é, antes de decorrido o prazo de 360 dias previsto para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco.
3. Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a
prejudicial de prescrição e, no mérito, reconhecer o direito à apuração dos créditos presumidos à
alíquota de 60% e à incidência da correção monetária pela taxa Selic, a partir do 361o dia
subsequente ao da protocolização do Pedido de Ressarcimento realizado em 04/11/2009.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 551
DF CARF MF
Original